Tribunal: CARF
Processo: 14191.000216/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.000216/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.727 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ELIZABETH APARECIDA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao ano-calendário de 2004, que
resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 5.505,81, já incluídos juros
de mora e multa de ofício.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta que houve dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 20.986,40.
Lavrada a Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou a defesa de fls. 02/04,
na qual alega, em síntese, que seria inverídica a falta de previsão legal para as deduções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.000216/2009-26
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000216/2009-26

pleiteadas, sendo dedutível o gasto com despesas odontológicas, conforme art. 8°, II, da
Lei n° 9.250/95. Quanto ao fato de um dos recibos estar datado em um feriado e outro
no domingo, afirma que foram tratamentos emergenciais.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, § 1o,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/6/2012 (fl.49), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 18/7/2012 (fl. 51), alegando, em apertada síntese, que:
- a contribuinte não poderia ser punida por problemas do Fisco com a profissional.
- teria se utilizado com boa-fé dos serviços da profissional e não poderia prever
que, anos depois, a Receita Federal do Brasil viria a questionar os recibos emitidos pela
profissional.
- os recibos seriam hábeis a fazer prova das despesas declaradas.
- seria do Fisco o ônus de desqualificar os recibos.
- o fato de alguns dos recibos terem sido emitidos em domingo ou feriado não
tiraria a boa-fé dos documentos.
- caberia ao Fisco diligenciar junto ao profissional para confirmar o recebimento
dos rendimentos.
- a qualificação da multa só seria aplicável no caso de comprovação de fraude.
- o ato declaratório não seria hábil a declarar a inidoneidade dos recibos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesa médica, da qual a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovação do seu efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos
serviços. A decisão recorrida manteve a exigência. Em seu recurso, a recorrente defende que os
recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova da dedução (fl.6).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000216/2009-26

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000216/2009-26

direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Dessa feita, incabível a tentativa da contribuinte de transferir esse ônus para
o Fisco.
A recorrente reclama da qualificação da multa, mas, no caso, foi aplicada multa de
ofício proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), com esteio no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto.
O percentual independe do dolo na conduta do sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao
montante do imposto não pago que foi identificado quando do lançamento de ofício.
Caso ficasse comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade
lançadora aplicaria o percentual duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento
e cinquenta por cento), nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, antes reproduzido.
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000216/2009-26

Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
Diante da ausência da comprovação exigida, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital